Tribunal: TJES
Processo: 5019939-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019939-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE MARIA RAMOS GAGNO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019939-05.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: JOSE MARIA RAMOS GAGNO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a 05 (cinco) empréstimos consignados, não reconhecidos pela parte. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando, liminarmente, que o requerido se abstenha de realizar novos descontos em seu benefício previdenciário. Quanto ao mérito, requer o cancelamento dos contratos, a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau determinou a suspensão liminar dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado objeto da demanda, além de condenar o requerido a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, que corresponde a R$ 27.513,36 (vinte e sete mil quinhentos e treze reais e trinta e seis centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, autorizou a realização da compensação do valor de R$ 4.163,12 (quatro mil cento e sessenta e três reais e doze centavos) em benefício do requerido.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela restituição do indébito na modalidade simples, redução da indenização por danos morais estabelecida e fixação de juros a partir do arbitramento.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Quanto à preliminar de incompetência do juízo, verifico que é inédita ao feito, não tendo sido suscitada na peça contestatória, como requer os princípios da impugnação específica e eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Assim sendo, entendo pela
configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, razão pela qual
não conheço da preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, caberia à parte recorrente comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo comprovada a validade dos contratos, considerando que as assinaturas dos pactos não condizem com a assinatura do autor, além de serem severamente diferentes.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Quanto aos contratos apresentados nos IDs 18802167, 18802622, 18802641, 18802965 18802973, resta claramente visível que os mesmos foram forjados. As assinaturas são completamente diferentes da assinatura do autor, e, inclusive, diferentes entre si, sendo que cada contrato possui uma assinatura diferente.

Além disso, a fraude pode ser claramente demonstrada por outros fatores, como por exemplo, a existência de 3 contratos supostamente assinados no mesmo dia (10/04/2018), junto a diferentes correspondentes. Por exemplo, os contratos de ID 18802167 e 18802622 foram firmados junto à FACILITE da cidade de Florianópolis, e o de ID 18802641 foi firmado junto à FACTA.

Não é crível que o autor tenha ido à um correspondente bancário e firmado no mesmo dia 2 contratos de empréstimo, e no mesmo dia, contratado mais outro, junto a outro correspondente bancário.

A fraude é evidente. Chega a ser grosseira a maneira como são “montados” os contratos, a fim de lesar o consumidor.

Por conseguinte, diante de evidente fraude, devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrido. Contudo, em decorrência da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, entendo que
a restituição do indébito deve ocorrer na modalidade simples
,
divergindo do entendimento disposto em sentença.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

Sendo assim, entendo que a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não é exorbitante, levando em consideração a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, bem como os danos suportados pelo consumidor, o caráter punitivo para a prestadora de serviço.

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Destaco, por fim, que o juízo sentenciante arbitrou correção monetária e juros de lei desde o arbitramento em relação a condenação em danos morais, ficando prejudicado o pedido do recorrente pela aplicação de juros desde o arbitramento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
modificar
a condenação em danos materiais estabelecida, sendo devida pelo recorrente a
restituição na

modalidade simples
dos descontos realizados no benefício previdenciário do recorrido, na quantia de R$ 27.513,36 (vinte e sete mil quinhentos e treze reais e trinta e seis centavos).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 12 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)